Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CRESCIMENTO ÓSSEO. OMNITROPE. REQUISITOS CUMPRIDOS. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA.
1. É indevida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicado por médico especialista relativo à doença que possui previsão contratual, mormente quando o remédio necessário ao tratamento do agravante está vinculado ao tratamento do hormônio do crescimento, o qual está incluído no Rol da ANS, conforme Resolução Normativa n.o 465/2021, anexo I.
2. As normas do CDC são inaplicáveis ao caso (Súmula no 608/STJ) porque o réu (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF) é autarquia em regime especial do Distrito Federal que tem por finalidade proporcionar, em regime de autogestão, plano de assistência à saúde suplementar (GDF-SAÚDE-DF) aos beneficiários titulares e seus dependentes (arts. 1o e 2o da Lei Distrital no 3.831/2006). O regulamento do referido plano de saúde é previsto pelo Decreto Distrital no 27.232/2006, o qual estabelece os procedimentos cobertos a título ambulatorial ou de internação (arts. 17 a 19).
3. Agravo de instrumento provido.